Tribunal: TJMT
Processo: 24192-55.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596886-0 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80241921620168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80241921620168110001
ELIZANGELA LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE
Requerente: Advogado:
FERREIRA BISPO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TELEFÔNICA BRASIL
Requerido:
S/A
Beneficiário: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta Judicial 2900113355394
Valor: R$ 843,42 (oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos)
Autorizado: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.729.626/0001-52
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.729.626/0001-52
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1918 29554 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 18/03/2020 13:30